Tribunal: TJDFT
Processo: 0746423-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746423-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR SOARES DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: JEFFESON MOURA FONSECA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil: "Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento." Desse modo, ante o indeferimento da gratuidade judiciária em sede tutela recursal, intime-se o agravante para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator